Tribunal: TJES
Processo: 5004209-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Cabimento; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004209-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Heitor Silva Oliveira
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não se manifestou.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, verifico que o agravante sustenta, em síntese:
a)
que o agravado não apresentou justificativa técnica capaz de comprovar a imprestabilidade/ineficácia dos fármacos padronizados e substitutos, haja vista que, como exposto, existem outros medicamentos padronizados que não foram testados e que podem ser utilizados para o tratamento médico;
b)
que deve ser observado o os requisitos fixados no entendimento do STJ no Tema nº 106;
c)
que houve violação do art. 927, inciso III do CPC/15;
d)
que os documentos juntados pelo agravado não demonstram a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS;
e)
que deve haver determinação para substituição do medicamento pleiteado por um dos medicamentos padronizados pelo SUS e que possuem o mesmo princípio ativo;
f)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo,
g)
que a decisão tal como foi lançada causará desequilíbrio no orçamento público;
h)
que a decisão merece reforma;
i)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se deve ser aplicado o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante na decisão que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para concessão do medicamento pleiteado.

O pedido de efeito suspensivo requerido não merece prosperar, pois observo a impossibilidade de conjugação dos requisitos:
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
e a
probabilidade de provimento do recurso
em favor do agravante.

Primeiramente porque verifico que a prescrição médica (ID. 1486913, página 06 e 10), a qual é utilizada como fundamento da decisão objurgada, preenche os requisitos
exigidos no Recurso Especial repetitivo nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo nº 106) do STJ
[1]
que possui entendimento vinculante de: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesse ínterim,
como há justificativa da
imprescindibilidade do medicamento
, a
ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS
- parte agravada fez o uso de Metilfenidato em várias formas (Ritalina, Ritalina LA e Concerta), Escitalopram 10mg e

Risperidona 1mg 25MG, Fluoxetina 20mg - para o tratamento da moléstia, a
incapacidade financeira
e o
registro do medicamento na ANVISA
, tenho que
comprovada está a necessidade da utilização do fármaco LISDEXANFETAMINA (venvanse) 30mg pelo agravado.

Ademais, também restou comprovado que a enfermidade que acomete o menor - diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, com a administração dos medicamentos já utilizados, ocorreram diversos efeitos colaterais, tais como pouca resposta aos tratamentos convencionais, emagrecimento e manutenção do comportamento agressivo causando prejuízos de ordem social.

E, com a utilização da medicação pleiteada o menor apresentou excelente evolução comportamental, justificando o deferimento liminar do fármaco pleiteado tal como concedido pelo Juízo
a quo
, pois reconhecida a plausibilidade da justificativa apresentada pelo médico, já que restou caracterizada a imprescindibilidade do medicamento.

Assim, não vislumbro, ao menos neste momento processual, a inobservância do precedente vinculante oriundo do c. STJ (Tema 106), pois, ainda que o médico não tenha se utilizado do vocábulo nele constante, atingiu o objetivo de comunicar os requisitos exigidos, bem como resposta positiva para o quadro clínico do menor somente com a utilização do LISDEXANFETAMINA (venvanse) 30mg, não restando dúvidas quanto a essencialidade do medicamento.

Por fim, observa-se que o agravado preenche todos os requisitos necessários para
o deferimento da tutela de urgência pleiteada,
razão pela qual não deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
e por conseguinte, julgo extinto o presente agravo instrumento,

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

[1]

(...) TESE FIXADA:

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (...) (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. LIMINAR DEFERIDA
LISDEXANFETAMINA (VENVANSE 30MG)
. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.